Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-79.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000468-79.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (REPRESENTANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), KEILA JAVORSKI - CPF: 081.264.249-07 (REPRESENTANTE), WILLIAN GOMES DE SOUZA - CPF: 046.897.761-99 (REPRESENTANTE), DARLIANE SOUSA SANTO - CPF: 042.857.551-06 (REPRESENTANTE), RAFAELLY KAROLINNY STEINHAUS - CPF: 059.806.351-06 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), MARCELO FORTES GIOVANNETTI DOS SANTOS - CPF: 273.602.068-55 (ADVOGADO), PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.190.290/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000468-79.2019.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Recorrido(s):

JEAN CARLO STAVARENGO e outros

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CRUZEIRO TURÍSTICO – ALTERAÇÃO MÍNIMA DE INTINERÁRIO – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese configure ato ilícito a alteração unilateral de itinerário, não obstante a previsão contratual, a mudança mínima do cruzeiro então realizado não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento não indenizável.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto,

OPINO por afastar a preliminar suscitada, e no mérito, pela PROCEDÊNCIA, em parte, da pretensão formulada na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada requerente (JEAN CARLO STAVARENGO,

KEILA JAVORSKI, WILLIAN GOMES DE SOUZA e DARLIANE SOUSA SANTO),

a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data
[1]
e juros de mora de 1,0% ao mês desde a citação
(arts. 404 e 405 do CC).

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. No mérito, requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões refutando as razões expostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que os Reclamantes contrataram junto as Reclamadas, cruzeiro turístico, denominado CRUZEIRO BÚZIOS – 04 NOITES – SANTOS, onde possuía como itinerário as seguintes características:

Porém, alegam os Reclamantes que houve alteração unilateral do itinerário, na medida em que o navio não atracou no porto de Búzios, frustrando a programação dos mesmos, o que, em tese, teriam gerado danos materiais e de ordem moral, em que pedem o ressarcimento.

Contudo, quanto ao dano moral, tenho que a sentença deve ser reformada, a fim de excluir a condenação correspondente.

Ora, em se comparando o itinerário contratado e o realizado, tenho que a alteração se deu de forma mínima, não trazendo implicações significativas aos contratantes aptos a geram danos de cunho moral a serem ressarcidos.

Saliento, o simples fato de não atracar no Porto de Búzios, única alteração então presente, sem que comprometa as demais atrações do cruzeiro, inclusive no interior do navio, traduz em mero aborrecimento não indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZAÇÃO. CRUZEIRO MARÍTIMO. MUDANÇA DE ITINERÁRIO. FRUSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.

I – Incontroversa a mudança de itinerário do cruzeiro marítimo, que acarretou a frustração dos passageiros, já que não foi possível parar em uma das três praias que seriam visitadas. Indenização devida, contudo no valor correspondente a 1/3 do preço pago pelo cruzeiro.

II - O mero dissabor decorrente de uma violação de relação negocial, mesmo com repercussão econômica, por si só, não gera direito ao recebimento de indenização por dano moral
.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJRS, Apelação Cível n° 70074400466)

Assim, não havendo lesão a direito personalíssimo, o pleito fundado em danos morais deve ser julgado improcedente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, estendendo os efeitos desta a outra Reclamada, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995, EXTENSÍVEL AINDA À OUTRA EMPRESA QUE NÃO RECORREU, ante a solidariedade de ambos os envolvidos.

Sem custas ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020